Tribunal: TJBA
Processo: 8001833-51.2024.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001833-51.2024.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
AMANDA VEIGA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA

APELADO: DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOSE SOBRAL DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
AMANDA VEIGA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. ARBITRAMENTO POSTERIOR À SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. TEMA 984/STJ. REDUÇÃO DO VALOR POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ADVOGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Estado da Bahia e por José Sobral de Oliveira contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Estevão/BA que, diante da omissão da sentença condenatória proferida em ação penal anterior, arbitrou honorários advocatícios em favor do defensor dativo no valor de R$ 3.500,00. O Estado sustenta a nulidade da decisão por suposta incompetência do juízo criminal, existência de atuação da Defensoria Pública e inobservância do Tema 984 do STJ, além de requerer a redução do valor arbitrado. O advogado dativo pleiteia a majoração da verba para R$ 15.390,00, conforme tabela da OAB/BA, bem como a fixação de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o juízo criminal possui competência para arbitrar honorários em favor de defensor dativo em processo penal; (ii) estabelecer se a existência de atuação da Defensoria Pública ou de grupo especializado afasta a validade da nomeação do defensor dativo; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de honorários observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz do Tema 984 do STJ; e (iv) verificar a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais e de majoração da verba pretendida pelo defensor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo que realiza a nomeação do defensor dativo possui competência para arbitrar a remuneração correspondente pelo serviço prestado, independentemente da natureza da causa, inexistindo necessidade de propositura de ação autônoma na esfera cível.

A alegação de nulidade fundada na atuação da Defensoria Pública não se sustenta, pois o processo originário não se refere a crime doloso contra a vida e inexistem elementos que demonstrem atuação efetiva da instituição no caso concreto.

A nomeação de defensor dativo constitui mecanismo legítimo para assegurar a assistência jurídica integral aos necessitados quando inexistente ou insuficiente a atuação da Defensoria Pública, em observância ao art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o labor efetivamente desenvolvido pelo profissional, não vinculando o magistrado às tabelas de honorários da OAB, conforme orientação firmada no Tema 984 do STJ.

Verificada a baixa complexidade da demanda originária e a inexistência de atuação processual extraordinária, mostra-se excessivo o valor inicialmente arbitrado, sendo adequado reduzi-lo ao equivalente a um salário mínimo vigente.

A redução da verba honorária torna incompatível o pedido de majoração formulado pelo advogado dativo, acarretando a perda do objeto do recurso por ele interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado da Bahia parcialmente provido. Recurso do advogado dativo prejudicado.

Tese de julgamento
:

O juízo criminal que nomeia defensor dativo possui competência para arbitrar os honorários correspondentes, sem necessidade de ação autônoma na esfera cível.

As tabelas de honorários da OAB possuem caráter meramente orientador e não vinculam o magistrado na fixação da remuneração do defensor dativo.

A fixação de honorários dativos deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade da causa e o trabalho efetivamente realizado.

A redução da verba honorária em grau recursal prejudica o recurso do defensor dativo que visa exclusivamente à majoração do valor arbitrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 984.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001833-51.2024.8.05.0230
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOSE SOBRAL DE OLIVEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO CAUSÍDICO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Des. Nivaldo dos Santos Aquino

1ª Câmara Crime 1ª Turma

Relator